Tribunal: TJSP
Processo: 2317875-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO INIBE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, § 4o DO CPC. TODAVIA, IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO PROCEDE. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS RECORRENTES. PRESUNÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO INIBE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, § 4o DO CPC. TODAVIA, IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO PROCEDE. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS RECORRENTES. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 26 E 27 DA LEI No 10.931/04. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.